Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: GILDASIO DE JESUS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conquanto silente o exequente[1] quanto à determinação que o instara a se manifestar acerca do resultado negativo da diligência empreendida com o objetivo de penhora de veículo reputado de titularidade do executado, e notadamente, do noticiado óbito do devedor[2], a informação deve ser apurada mediante consulta ao sistema CRC-Jud, inclusive diante dos efeitos processuais que irradia. Como forma de consumação da medida, delego competência ao ilustrado Juízo do qual emergira o provimento cuja rescisão se almejara para efetivação de diligência eletrônica destinada à aferição de eventual óbito do executado. Encaminhem-se, pois, os autos ao ilustrado Juízo a quo para efetivação da medida, ficando assinalado para tanto o prazo de 10 (dez) dias. Efetivada a diligência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68714279 (fl. 1.233). [2] - ID Num. 67839421 (fl. 1.222)